Tribunal: TJMT
Processo: 0005698-59.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005698-59.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 057.492.411-65 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), LEIDY DAIANE DA CONCEICAO VAZ - CPF: 065.287.853-92 (APELANTE), LEIDY DAIANE DA CONCEICAO VAZ - CPF: 065.287.853-92 (APELADO), MARCOS JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 057.492.411-65 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE SORRISO E PROVEU DE LEIDY DAIANE DA CONVEICAO VAZ E MARCOS JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA - CRIANÇA NECESSITANDO CIRURGIA CARDÍACA PEDIATRA - OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM FORNECIMENTO - DECISÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO – DESCUMPRIMENTO - ÓBITO DA CRIANÇA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - AFASTADO – RECURSOS DO MUNÍCIPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos, com a não realização do pré-natal e a demora da realização da cirurgia da paciente, que, por sua vez levou a óbito.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MARCOS JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO, LEIDY DAIANE DA CONCEICAO VAZ, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Érico de Almeida Duarte, na “Ação de
Indenização por Dano Moral e Material” de no 5698-59.2015.8.11.0040, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar ao pensionamento aos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 30/08/2028 até a data em que a aquela completaria 25 anos (30/08/2039), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro, bem como a quantia de R$60.000,00, como indenização por danos morais.

Ainda, determinou à correção monetária pelo (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).

Por fim, condenou em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Os autores interpuseram recurso de apelação ao fundamento que a expectativa de vida da criança que faleceu era de 71,6 de vida, nos termos da tabela do IBGE, razão pela qual esta deve ser considerada como limite para a fixação do pensionamento.

Assevera, ainda, que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a patamares da jurisprudência do STJ, isto é, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Município de Sorriso interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir que a sentença merece reforma em face da ausência de nexo causal, uma vez que “não há elemento concreto que comprove que a suposta ineficiência da Administração Pública foi determinante para o evento morte, faltando, portanto, o nexo de causalidade”.

Aduz que o ônus da prova era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, em comprovar o nexo causal.

Subsidiariamente requer a redução do valor fixado a título de dano moral, como forma de melhor observa o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso no seu recurso de apelação arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade e passiva ao argumento que “pelo fato do município de Sorriso /MT receber repasses para atender a gestão plena da saúde, portanto, a presente demanda deveria ter sido proposta unicamente em desfavor do Município de Sorriso-MT”.

Assevera que a regulação dos pacientes e a contratação das unidades de referência é de total responsabilidade das unidades de referência do gestor municipal.

No mérito, argumenta a ausência de nexo causal, uma vez que “não restou comprovado que a morte do filho dos recorridos, após 17 dias do nascimento, tenha sido em razão da falta de vaga no sistema de regulação do SUS”.

Afirma que a criança nasceu gravemente doente e que todos os recursos disponíveis no Hospital Regional de Sorriso foram disponibilizados ao atendimento do nascituro.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para ser considerada a situação econômica do lesante e do lesado, parta que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado.

Ao final, pugna pela improcedência do pleito inicial e não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais.

Todas as partes apresentaram as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id 6848191 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao fundamento que “pelo fato do município de Sorriso /MT receber repasses para atender a gestão plena da saúde, portanto, a presente demanda deveria ter sido proposta unicamente em desfavor do Município de Sorriso-MT”

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Se não bastasse isso, a liminar concedida pelo Poder Judiciário – id. 5465843 – determinou que o Estado de Mato Grosso fornecesse o procedimento médico, o que corrobora com sua legitimidade para responder pelo dano causado pela omissão.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por por
MARCOS JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO, LEIDY DAIANE DA CONCEICAO VAZ, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Érico de Almeida Duarte, na “Ação de
Indenização por Dano Moral e Material” de no 5698-59.2015.8.11.0040, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar ao pensionamento aos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 30/08/2028 até a data em que a aquela completaria 25 anos (30/08/2039), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro, bem como a quantia de R$60.000,00, como indenização por danos morais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Extrai-se dos autos que Marcos Junior Lima Do Nascimento e Leidy Daiane da Conceição Vaz

ajuizaram a presente Ação Indenizatória em face do Município de Sorriso-MT e do Estado de Mato Grosso,
objetivando a condenação em danos morais e materiais

em decorrência do óbito da sua filha, Maria Eduarda Vaz de Lima que nasceu em 30/08/2014 com “cardiopatia congênita descompensada com síndrome de baixo debito", em virtude disso, necessitou de cirurgia cardíaca pediatra,

que não foi fornecida por desídia dos requeridos, falecendo em 16/09/2014.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Há de se analisar a demanda sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva do Estado/Município, pois a ele se imputa uma falha de serviço, estando, pois, a sua responsabilidade condicionada à comprovação do dolo ou culpa do agente, seja na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia.

Disto posto, pelos documentos acostados aos autos, percebe-se a existência de falha de serviço prestado pela parte requerida, que culminou com negligência ocasionada à autora e à infante Maria Eduarda Vaz Lima do Nascimento.

Conforme se vê do e-mail encaminhado pelo apoio jurídico da Secretaria Municipal de Saúde à fl. 23, foram solicitadas 04 ultrassonografias à requerente Leidy Daiane, sendo três durante o período gestacional, não tendo nenhuma sido realizada pelo Poder Público, ou por terem sido negadas pelo encerramento do período gestacional ou pela autora já ter realizado por vias diversas.

É possível constatar que as solicitações realizadas em fevereiro, março e julho do ano de 2014, somente foram analisadas no mês de setembro, mês posterior ao nascimento da infante Maria Eduarda.

Do mesmo modo, constata-se pelo relatório médico de fl. 24, datado de 13/09/2014, que a infante se encontrava, desde sua entrada no HRS, aguardando a disponibilização de vaga para avaliação com médico cardiologista pediátrico e/ou cirurgia cardíaca.

Outrossim, embora não haja nos autos as informações relativas à ação de obrigação de fazer ajuizada pelos autores, a fim de constatar quando se deu a intimação do requerido, ou seja, se decorreu o prazo fixado na liminar para cumprimento da obrigação de fazer, sem que o mesmo cumprisse-a anteriormente ao óbito, fato é que a responsabilidade do mesmo não se limita à esta circunstância, conforme veremos a seguir.

As testemunhas inquiridas em Juízo, mormente o médico que atendeu a requerente no seu pré-natal, bem como a médica que atendeu a infante quando do nascimento, confirmaram que os ultrassons solicitados durante a gestação não foram realizados, sendo que o exame de ultrassom é crucial para detectar se há alguma má-formação no bebê e, caso seja constatado, deveria o pré-natal ser realizado com maior acompanhamento na cidade de Cuiabá/MT, a fim de verificar se o bebê poderia nascer no Hospital Regional de Sorriso ou em outro hospital especializado.

Do mesmo modo, restou comprovada a negligência estatal, quando não procedeu com a transferência da infante para hospital referência em cirurgia pediátrica, eis que o HRS não dispunha de aparelho e profissional para realizar o exame de ecocardiograma que a infante necessitava, a fim de constatar se o caso era cirúrgico, ou não, o qual possibilitaria eventual tratamento da mesma.

Nesse sentido:

A testemunha dos autores Jacqueline de Lima Zottis Marques (fl. 389), informou “que atendeu a recém nascida filha dos autores na UTI do hospital, sendo que ela não foi atendida ao nascer, pois nasceu em casa. A depoente é pediatra da UTI neonatal. Clinicamente e pela evolução da criança havia suspeita de que a criança possuía cardiopatia congênita. Foi iniciada a medicação para manter o canal aberto até

que se fechasse o diagnóstico se seria

cirúrgico ou não. A criança precisava ser avaliada por um cardiologista pediátrico que fizesse um eletrocardiograma, sendo que foi solicitado e na época não havia no HRS, razão pela qual não foi feito. Foi solicitada a transferência da criança para a central de regulação para vaga disponível no Estado para que a criança fosse avaliada. A criança faleceu no hospital sem ser transferida. A doença que a criança possuía era uma má-formação congênita que se desenvolve entre a oitava e décima semana de concepção, sendo que existe uma parte da coração do bebê que não se fecha e se chama canal arterial, porém poderia ter outras más-formações associadas.

Se a mãe é alguma usuária de drogas ilícitas, tabagismo ou álcool é possível que a criança desenvolva referida má-formação. Existia a possibilidade da criança receber o tratamento que salvasse a vida. No pré-natal são feitos todos os exames básicos e avançados, como as próprias ultrassons para saber se o bebê está bem formado, se está crescendo e se desenvolvendo dentro do normal. No pré-natal pode ser constatado se a mãe é usuária de drogas, de álcool ou de tabaco, se a mesma comparecer às consultas. No primeiro trimestre da gestação a ultrassom vai demonstrar se o bebê possui indícios de ter síndromes, alguma má-formação de face, a ultrassom morfológica que é feita entre 22 e 24 semanas, na qual é constatado se a bebê possui alguma má-formação. Se identificado que o bebê possui alguma má-formação específica é solicitada uma ultrassom específica no órgão. A ultrassom pode constatar má-formação no sistema respiratório se for grosseira e complexa, porém, a depoente não sabe se era o caso, pois não foi fechado o diagnóstico. Quando constatada em ultrassom uma má-formação no bebê, a mãe tem que ser mais acompanhada, ela tem que fazer mais ultrassons para saber se o bebê pode nascer no HRS ou em outro Hospital especializado. O HRS não dispunha na época de aparelho e profissional para realizar o exame de ecocardiograma que a infante necessitava. A realização do referido exame possibilitaria eventual tratamento da criança, porém não havia vaga no único hospital do Estado que tem a possibilidade de fazer a cirurgia pelo SUS, qual seja, o Hospital Femina. Ainda que identificada a má-formação na gestação, eventual procedimento cirúrgico não poderia ter sido realizado ainda na gestação em Sorriso, pois somente é feito no país em três Hospitais, sendo Sírio Libanês, Einsten

e Pequeno Príncipe. É de praxe no pré-natal ser solicitadas as ultrassons, sendo que há períodos exatos da gestação para serem feitos”.

A testemunha do requerido Município de Sorriso, Sr. Roberson Menegotto (fl. 432) informou que “atendia no PSF em que a autora fazia o pré-natal, sendo que a mesma era assídua nas consultas. Alguns exames de rotina que foram solicitados não foram possíveis ser feitos, bem como a ultrassom morfológica que é solicitada entre a 22o e a 26o semana. A ultrassom morfológica é que descreve praticamente tudo, cérebro, coração. O depoente não sabe a má-formação que a infante possuía, porém se fosse uma má-formação gritante seria possível constatá-la na ultrassom e encaminhar a requerente para um pré-natal de alto risco em Cuiabá/MT. A ultrassom não foi realizada, pois não foi autorizada pelo poder público. Fora isso não ocorreu nenhuma outra anormalidade durante o pré-natal. A ultrassom morfológica é solicitada para todas as gestantes”.

Embora o requerido Município de Sorriso tenha postulado fosse reconhecida eventual ação ou omissão da autora, ante informações constantes no prontuário de fl. 383, que possa ter contribuído ou ser a causa do quadro de saúde da infante, ora falecida, fato é que não restou demonstrado nos autos que a requerente fez uso de drogas durante a gestação, pelo contrário, conforme descrito acima, a testemunha Roberson Menegotto informou que não houve nenhuma anormalidade durante o pré-natal da requerente, tendo a testemunha Thais Felini corroborado as

referidas alegações, em Juízo, quando relatou que, embora tenha havido relato da paciente, quando da consulta realizada em 11/12/2014 – fl. 383 (mais de três meses após o nascimento da infante), que havia feito uso de entorpecentes, não se recorda se referido uso foi anteriormente ou durante

a gestação. Vejamos:

A testemunha do Juízo Thais Felini (fl. 405), informou que “não se recorda se a requerente informou que havia uso de drogas anteriormente ou durante a gestação. A depoente solicitou a psicoterapia à requerente. A depoente não constatou e não teve conhecimento se a requerente fez uso de entorpecentes. Houve o relato da paciente na consulta realizada que havia sido feito uso de entorpecentes, porém não sabe quando se deu o uso”.

Assim, resta demonstrada a responsabilidade subjetiva dos requeridos, pois foram negligentes quanto ao dever de prestar atendimento médico adequado, específico e imediato, tanto durante a gestação da requerente, quanto após o parto à recém-nascida.

Ademais, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Município de Sorriso, em razão dos exames reclamados pela requerente serem disponibilizados pelo Estado, eis que, conforme já restou consignado na decisão de fls. 343-344, tratando-se de direito à saúde, compete, em caráter de solidariedade, à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios, dispor do tratamento médico e/ou fornecimento de exames/medicamentos.

Para que haja a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado/Município é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) ato ilícito; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

O ato ilícito evidencia-se a partir da conduta omissiva do Município e do Estado de Mato Grosso, pois, em razão da ausência do atendimento durante a gestação e após o parto, bem como das providências mínimas necessárias, no sentido de ser realizada a ultrassom na nascitura e posterior transferência da mesma, após o nascimento, ao hospital especializado, culminou com seu óbito.

Neste liame, resta também demonstrado o nexo causal, pois a negligência no atendimento necessário à requerente, durante a gestação, e à infante após o nascimento, foram causas do agravamento da sua saúde desta última, que culminou com sua morte.

Com relação ao dano, é razoável presumir-se o abalo psíquico sofrido pelos requerentes decorrente da morte de sua filha.

E a culpa é evidente, visto que, na medida em que o Estado/Município se dispõe a ofertar um serviço e não o oferta de maneira correta, assume o risco pelos danos que acarreta..”

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, que ocasionou o óbito da filha dos autores por suposta demora na realização de uma cirurgia de cardiopatia congênita pediatra.

Na espécie, os autores argumentam que durante a gestação da Maria Eduarda Vaz de Lima Nascimento, o médico atuante naquela unidade e responsável pelo atendimento solicitou a realização de exames de ultrassonografia mediante encaminhamento, não sendo realizado nenhum exame por falta de vagas.

Asseveram, ainda, que nos primeiros instantes de vida, a médica do Hospital Regional de Sorriso, diagnosticou na criança recém nascida problema de saúde consistente em cardiopatia congênita descompensada com síndrome de baixo debito, fato que levou a pediatra a solicitar a transferência do bebê para uma unidade referência em cirurgia cardíaca pediátrica, o que não ocorreu, levando a óbito 17 dias depois.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses.
Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”
Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito a filha dos autores.

Ora, é incontroverso o óbito fulminante da filha dos autores em 16/09/2014, ocasião em que se encontrava hospitalizado, restando a discussão quanto à causa da morte e se houve demora na realização da cirurgia a ponto de configurar má prestação dos serviços de saúde pelo ente municipal.

Com efeito, verifica-se dos documentos carreados nos autos, que desde o pré-natal a genitora da falecida foi desassistida pelos entes públicos, uma vez que não realizou nenhum exame antes do nascimento da criança em face de terem sido negadas pelo encerramento do período gestacional ou por já ter realizado por vias diversa, posto que houve demora na análise do pedido.

No caso concreto, restou comprovado o nexo causal, uma vez que a solicitação da cirurgia ocorreu em 06/09/2014, em caráter de urgência, em face da cardiopatia congênita descompensada com síndrome de baixo debito – id. 5465842 – e, por outro lado, a causa morte declarada na certidão de óbito foi “a) falência miocárdica; b) insuficiência cardíaca; c) cardiopatia congênita”.

Ora, percebe-se que óbito ocorreu pela falta da cirurgia, haja vista que a solicitação foi em razão do acometimento da doença de cardiopatia congênita, que não foi tratada e acarretou no óbito.

Aliás, os depoimentos acolhidos na instrução dos autos corroboram para falta de assistência que ocorreu na gestação da autora, privando os genitores de detectarem se há alguma má-formação do filho e se necessitava de algum cuidado especial no momento do parto.

Aliado a isso, os entes públicos não procederam a transferência para um hospital de referência em cirurgia pediatra, de modo que a criança permaneceu desde sua entrada no hospital, aguardando a disponibilização de vaga para avaliação com médico cardiologista pediátrico.

Se não bastasse isso, é certo que houve determinação judicial (liminar concedida no plantão) para que procedesse o procedimento cirúrgico, o que não ocorreu, caracterizando a perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente.

Portanto, o dever de indenizar resulta da responsabilidade civil do ente público em decorrente da conduta negligente dos médicos atuantes no Pronto Socorro Municipal, que resultou no óbito da filha dos autores.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PACIENTE IDOSA. FRATURA. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Apelos desprovidos.”

(TJ-RS - AC: 70069206191 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 29/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO DO ACRE. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. LESÃO NA VEIA FEMORAL. INTERVENÇÕES CIRURGICAS POSTERIORES. ÓBITO DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário a comprovação do dolo ou culpa do agente público, sendo suficiente que o lesado demonstre a ocorrência do ato administrativo omissivo ou comissivo, o dano e o nexo causal entre um e outro, além da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 2. Negligência caracterizada pela falta de cautela e cuidado na condução do quadro clínico do demandante, conquanto embora tenham ocorrido avaliações pré-operatórias, o médico não chegou a avaliar o risco de uma cirurgia baseando-se efetivamente em exames para constatação das alterações no sistema vascular da paciente, que por sua vez poderiam levar ao insucesso do procedimento. Nesse compasso, a responsabilização se dá por inobservância a um dever de cuidado, que se observado, não levaria ao resultado obtido. 3. A sopesar a extensão do dano moral
–
priva
çã
o da conviv
ê
ncia em raz
ã
o da morte da m
ã
e e abalos emocionais pertinentes, a capacidade financeira do Estado de suportar a obriga
çã
o de ressarcir, imp
õ
e-se a redução do quantum indenizatório manutenção do quantum fixado na origem, eis que se mostra suficiente para cumprir as funções reparadoras e penalizadoras inerentes à respectiva indenização. 4. Recurso desprovido.” (TJ-AC - APL: 07068260920148010001 AC 0706826-09.2014.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 15/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo, a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...)

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível No 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou, uma vez que de uma fratura na perna, não se espera ter que lidar com a perda prematura de seu genitor, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, merece ser majorado para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada a indenização material na morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as súmulas 490 e 491 estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 490 - A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

“Súmula 491 - É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Logo, como o filho eventualmente contribuirá nos rendimentos da família, escorreita a sentença que fixou os valores em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, deduzindo-se 1/3 (um terço) relativo às despesas pessoais, e após essa idade, reduzindo o valor para 1/3 (um terço) do salário mínimo, em razão de se tratar de idade em que se presume que o
de cujus
passaria a residir sozinho ou constituiria sua própria família.

Em relação ao termo final da pensão, é certo que deve seguir a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados recentes do IBGE alcançou 76,3 (setenta e seis vírgula três) anos, razão pela qual a sentença merece reparos.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos),
o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira,
estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
[...]N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO –
EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011)
– SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução no 39/1998 do CONTRAN. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebra-molas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas. O dano material, concernente aos gastos realizados com o funeral deve ser mantido, pois as despesas foram documentalmente comprovadas. A dependência econômica da convivente do falecido é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário auferido pelo “de cujus”
até a data que ele completaria 73,3 (setenta e três anos e três meses), baseado na expectativa de vida média do brasileiro, conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2011
, ou quando ocorrer o falecimento da beneficiária. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ. No dano material, a correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0005902-45.2011.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

No tocante aos honorários advocatícios, a Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso dos autores e DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como fixo o limite para a concessão da pensão vitalícia aos 71 (setenta e um) anos. Conheço dos recursos interpostos pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para afastar os honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020